Tribunal: TJDFT
Processo: 0753083-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753083-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCILEA ALVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO QUARTIER CENTER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que condenou a recorrente, sob pena de não lhe ser lícito impugnar aquelas apresentadas pela contraparte, a prestar contas relacionadas ao período em que esteve à frente da administração do condomínio, em especial, em relação ao período questionado, em que a parte recorrida sustenta inconsistência no valor de R$ 9.835,59 (nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Em suas razões, a recorrente afirma que as contas em questão foram apresentadas e aprovadas por meio de assembleia, de forma que não se encontra obrigada a reapresentá-las em juízo. Aduz que o pedido formulado pela parte agravada foi no sentido de que a recorrente apresentasse comprovantes para demonstrar os gastos condominiais que afirmou não terem sido justificados, no valor de R$ 9.835,59, e não de todo o período em que se exerceu o cargo de síndica. Argumenta, que assim ocorrendo, a decisão agravada decidiu além do que foi postulado. Afirma ter entregado, tempestivamente, todos os documentos requeridos pelo agravado, demonstrando inexistir saldo devedor. Ressalta ter instruído os autos, também, com os balancetes de sua última gestão. Requer a concessão de efeito suspensivo e que ao final, o agravo de instrumento seja provido a fim de declarar cumprida a obrigação de prestar contas postulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A argumentação expendida no sentido de que a decisão agravada é ultra petita é relevante e consistente, uma vez que, em princípio, o pedido formulado pela parte agravada relaciona-se a gastos específicos que afirma terem sido realizados pela agravante sem devida comprovação, no valor de R$ 9.835.59 (nove mil e oitocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), relacionados ao período de agosto de 2014 a agosto de 2015. Pode, portanto, vir da dar ensejo à reforma da decisão agravada. Além disso, tal circunstância permite antever o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a não paralisação do feito de origem culminará na exigibilidade da obrigação que foi imposta a recorrente por meio da decisão agravada, ou seja, de prestar contas em relação a todo o período em que desempenhou atividade de síndica. O cumprimento da citada ordem judicial ensejaria, além do dano processual consistente no alargamento, em princípio descabido, das questões colocadas a exame jurisdicional pela parte agravada, em trabalho dispendioso pela parte agravante. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator